Tribunal: TJBA
Processo: 8032260-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032260-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE MADSON CARDOSO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. A
RT.
1
6
DA LEI N.º 10.826/2003.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
ACOLHIMENTO
. JU
IZ

A QUO
QUE SE OLVIDOU DE DELINEAR ELEMENTOS IDÔNEOS SUFICIENTES A EVIDENCIAR O EXCEPCIONAL CABIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PACIENTE FORA ENCONTRADO EM POSSE DO COLDRE VAZIO, ESTANDO O ARTEFATO BÉLICO NO INTERIOR DO VEÍCULO
.
REAL POSSIBILIDADE DE O RÉU VOLTAR A DELINQUIR QUE DEVE ESTAR MANIFESTAMENTE DELINEADA NO DECRETO PRISIONAL, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. CONSULTA AO SISTEMA
PJE
QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE
NECESSITA
DA PRESENÇA CONCRETA E EXPRESSA DE AO MENOS UM DOS FUNDAMENTOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CPP, A FIM DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA DEMONSTRE O REAL
PERICULUM LIBERTATIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE EVIDENCIADA, COM FULCRO NO ARTIGO 648, I, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS I E IV, DO CPP
, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8032260-08.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Valmir Dantas Assunção Júnior (OAB/BA n.º 38.290), em favor do
Paciente
JOS
É
MADSON CARDOSO DOS SANTOS
,

tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente Ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se a decisão liminar, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora